Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-14.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800241-14.2019.8.14.0032
JUIZO RECORRENTE: CASSIA PATRICIA DA SILVA GALVAO

RECORRIDO: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE ENFERMEIRA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL QUANTO AO REQUERIMENTO FORMULADO. OMISSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA NA ORIGEM CONCEDENDO A SEGURANÇA, DETERMINANDO À AUTORIDADE COATORA QUE IMPLEMENTE A GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1° AO 3° DA LEI MUNICIPAL N° 4.778/2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. No caso,

o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato omissivo que não respondeu o requerimento administrativo interposto por servidora pública efetiva, do cargo de enfermeira, junto à Prefeitura Municipal de Monte Alegre, com o reconhecimento de violação ao direito líquido e certo de receber a gratificação de especialização, em razão da conclusão de curso de Pós-graduação em Urgência e Emergência
lato sensu
.

2. O acervo probatório demonstra que a servidora pública municipal preencheu os requisitos exigidos na legislação municipal (Lei n° 4.778/2010) para o recebimento da Gratificação de Especialização. Omissão configurada. Violação de direito líquido e certo da servidora pública municipal. Sentença mantida.

3. Sentença em Remessa Necessária integralmente confirmada em todos os seus termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer da Remessa Necessária e confirmar integralmente os termos da Sentença reexaminada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
03
de
maio
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de
Mandado de Segurança
(proc. n° 0800241-14.2019.814.0032), impetrado por
cássia patrícia da silva galvão,
em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
, autoridade coatora.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 3994406), a impetrante relata que faz parte do quadro efetivo de servidores municipais de Monte Alegre e exerce o cargo de enfermeira, lotada no Hospital Municipal, requerendo a concessão da segurança para determinar a autoridade coatora efetuar o pagamento da Gratificação de Especialização, prevista na Lei n° 4.778/2010, afirmando possuir direito líquido e certo violado.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau (id 3994416).

O Prefeito Municipal de Monte Alegre, autoridade coatora, não prestou as informações solicitadas, conforme certidão (id 3994421).

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, julgando procedente o pedido e concedendo a segurança, determinando que o Prefeito Municipal proceda a implementação do pagamento da gratificação de especialização nos vencimentos da impetrante, nos termos dos artigos 1° ao 3° da Lei n° 4.778/2010, bem como efetue o pagamento retroativo, a contar a partir do ajuizamento do
writ
(id 3994425).

A Serventia do D. Juízo da Comarca de Monte Alegre expediu
certidão
, atestando o transcurso do prazo legal, sem a apresentação de recurso voluntário pelas partes (id 3994427).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça para fins de Remessa Necessária da Sentença. Coube-me relatoria do feito por distribuição (id 4090240).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, apresentou
parecer
, manifestando-se pela confirmação da Sentença que concedeu a segurança à impetrante (id 4208973).

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária e passo ao reexame da Sentença, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC.

No caso vertente, a servidora pública Cássia Patrícia da Silva Galvão impetrou Mandado de Segurança contra ato omissivo atribuído ao Prefeito Municipal de Monte Alegre, autoridade coatora, relatando que por exercer o cargo de enfermeira, lotada no Hospital Municipal, e por pertencer ao quadro de servidores efetivos do município de Monte Alegre, teria direito de receber em seus vencimentos o pagamento da Gratificação de Especialização, prevista na Lei n° 4.778/2010, todavia o seu requerimento administrativo não foi atendido, razão pela qual ajuizou o presente
writ
, requerendo a concessão da segurança para que a autoridade coatora implemente a gratificação, afirmando possuir direito líquido e certo violado.

A Sentença ora reexaminada julgou procedente o pedido formulado na inicial mandamental, concedendo a segurança pleiteada, no sentido de determinar a autoridade coatora que implemente nos vencimentos da servidora pública a implementação de Gratificação de Especialização em Urgência e Emergência, conforme o disposto na Lei Municipal n° 4.778/2010.

Analisando os autos, verifica-se que a impetrante comprovou o seu vínculo com a Fazenda Pública Municipal de Monte Alegre/PA, como servidora efetiva, exercendo o cargo de enfermeira, conforme contracheque (id 3994409), além disso observa-se que a servidora apresentou o Certificado de Conclusão do Curso de Pós Graduação em Urgência e Emergência (id 3994410), assim como anexou a Lei Municipal n° 4.778/2010 que estabelece a Gratificação de Especialização para o servidores ocupantes do cargo de enfermeiro (id 3994412) e demonstrou ter formulado requerimento administrativo de pagamento da gratificação, obtendo inclusive parecer favorável pela Procuradoria Jurídica do Município (id 3994413).

Ademais, constata-se que o pedido liminar foi deferido apenas no sentido de que a autoridade coatora aprecie o pedido administrativo formulado pela servidora, indeferindo quanto à pretensão de pagamento da gratificação, diante da vedação legal, contudo apesar de devidamente notificada, a autoridade coatora não prestou as informações solicitadas, conforme certidão (id 3994414), desta forma, o Prefeito Municipal novamente se omitiu em apreciar o pedido administrativo de pagamento da gratificação de especialização.

Por sua vez, a Promotoria de Justiça apresentou parecer favorável à concessão da segurança (id 3994415), em seguida, sobreveio a Sentença concedendo a ordem de segurança para que a autoridade implemente o pagamento da gratificação nos vencimentos da servidora impetrante (id 3994425).

Sobre a gratificação de especialização pretendida pela servidora, vale destacar o disposto nos artigos 1º ao 3º da Lei Municipal n° 4.778/2010 (vide id 3994412), aplicável ao caso em análise:

“Art. 1º -
Fica criada a gratificação de especialização para os servidores ocupantes do cargo
de odontólogo e
enfermeiro.

Parágrafo único. A referida gratificação só poderá ser percebida pelo servidor que exercer atividade permanente e diretamente relacionada à respectiva especialização.

Art. 2º -
A especialização a que se refere a presente lei deve ser comprovada através de certidão
e/ou
diploma emitido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação e Cultura
, na forma da lei.

Art. 3º -
O valor da gratificação de especialização
a que se refere
a presente Lei é de R$500,00
(quinhentos reais)”. (grifei)

Conforme os dispositivos citados, a pretensão de recebimento da gratificação de especialização é devidamente amparada na Lei Municipal n° 4.778/2010, assim como, de acordo com o acervo probatório, a servidora demonstrou o preenchimento dos pressupostos exigidos na lei, referente a ser servidora efetiva do Município de Monte Alegre, exercendo o cargo de enfermeira, tendo concluído o curso de especialização pertinente ao cargo exercido.

No âmbito administrativo, observa-se que a servidora obteve parecer favorável da própria Procuradoria Jurídica do Município requerido, porém a autoridade coatora não se pronunciou quanto ao requerimento administrativo, configurando omissão injustificada, violando direito líquido e certo da impetrante de receber em seus vencimentos a gratificação de especialização nos termos da Lei Municipal n° 4.778/2010.

Em casos análogos a hipótese dos autos, cito as jurisprudências a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS PARA SUA PERCEPÇÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR GLOBAL DA REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XV DA CF. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DAS REMUNERAÇÕES. NECESSIDADE DO AUMENTO PROPORCIONAL DAS VANTAGENS PESSOAIS. TESE EM REPERCUSSÃO GERAL Nº. 24. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1. A Remuneração é composta pelo vencimento básico do servidor mais as vantagens pecuniárias que pertençam ao cargo ocupado pelo agente. Como definido pela Lei Municipal nº. 4.080/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores) em seu art. 52. As vantagens pecuniárias integram a remuneração global e devem ser instituídas por lei, já que sua criação ultrapassa a competência meramente administrativa 2. A remuneração do servidor é irredutível (art. 37, XV da CF), em razão do seu caráter alimentar, assim os protegendo contra a redução direta de seus vencimentos, isto é, contra lei ou ato normativo que atribua importância inferior à que já estava fixada anteriormente, todavia este princípio não é absoluto. 3. É permitida à Administração que altere a forma de calcular a remuneração, por não existir direito adquirido a regime jurídico, porém, o seu valor global não poderá ser diminuído sem que haja um aumento proporcional de alguma vantagem pessoal de caráter permanente. Sendo esse o posicionamento adotado pela Suprema Corte, como se extrai de trecho do voto no ARE 925002 AGR/SE, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli. 4. Esse entendimento vincula todo o Poder Judiciário, uma vez que o Plenário do STF atribuiu a repercussão geral no RE nº. 563.708 (Relatora Carmen Lúcia), assentando que mesmo constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, o que também implicaria em direito adquirido a regime jurídico, desde que não implique na diminuição da remuneração do servidor. 5. Quando os servidores tomaram posse nos cargos de enfermeiros faziam jus ao pagamento da Gratificação de Especialização, prevista na Lei Municipal nº. 4.495/2003 e só alterada em 2010, através da Lei Municipal nº. 4.778/2010. Recebimento devidamente provado através dos contracheques dos servidores. 6. Dos autos, não se extrai qualquer comprovação de que houve a compensação da diminuição do valor global com o aumento de alguma vantagem pessoal ou do vencimento. O que existe, na verdade, é a demonstração do aumento do piso salarial da categoria através da Lei Municipal nº. 4.762/2010 de 18/05/2010, que estabeleceu de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) o vencimento-base, porém o acréscimo foi anterior à Lei Municipal nº. 4.778/2010 de 16/11/2010 (estabelecimento de novos critérios para o recebimento da Gratificação de Especialização), deste modo ocorrendo o decesso de caráter pecuniário, o que é vedado por nossos Tribunais, como verificado nos Acórdãos no RE nº. 597.838-AgR, RE nº. 601.985-AgR, RE nº. 375.936-AgR, RE nº. 550.650-AgR, RE 798.827 ED/DF, MS 27.342/DF e RE 653.736 AgR/DF. 7. Recurso conhecido e improvido. (2019.01484446-39, 202.823, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-22)

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) -0004009-61.2016.8.14.0007 SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO SENTENCIADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, MAGUINOIA MENDES DA SILVA RELATOR(A): Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PÓS GRADUAÇÃO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR I, NÍVEL 2 PARA O NÍVEL 3. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1379/2006. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo que não respondeu os requerimentos administrativos interpostos junto à Prefeitura Municipal de Baião, com o objetivo de reconhecimento da Progressão funcional de Professor I, Nível 2 para o nível 3, em razão da conclusão do Curso de Pós Graduação lato sensu. 2. A Lei Municipal nº 1.379/2006 determinar que a progressão do nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação.3. O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a impetrante anexou certificado de Pós Graduação Lato sensu em Educação Infantil e anos iniciais expedido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, bem como, o requerimento junto à Prefeitura Municipal. 4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (3294079, 3294079, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-09)”

Portanto, diante da omissão configurada no ato coator e por aplicação da Lei Municipal nº 4.778/2010, a servidora impetrante, possui direito líquido e certo ao recebimento da gratificação de especialização, diante do preenchimento dos requisitos legais, devendo ser integralmente confirmada a Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança, determinando a implementação da gratificação nos vencimentos da servidora, com pagamento dos valores retroativos, limitados a data da impetração do presente Mandado de Segurança.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
conheço da Remessa Necessária e confirmo integralmente os termos da Sentença
para que produza os seus efeitos legais, tudo nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
03
de
maio
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021